Tribunal: TJES
Processo: 5004633-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004633-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELCY TAVARES
AGRAVADO: ROBERT BOSCH LIMITADA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar: 1.
Evidenciado que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão atacada, qual seja, o indeferimento da inversão do ônus da prova, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2
. Preliminar rejeitada.
Mérito:
1
. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implica necessariamente a aplicabilidade da regra da inversão do ônus probatório.
2
. No caso dos autos, não se pode olvidar da superioridade econômica da agravada, grande fabricante de maquinários e ferramentas, caracterizando, portanto, a vulnerabilidade do agravante também sob o ponto de vista fático.
3
. Restou configurada, a vulnerabilidade do agravante, devendo portanto, ser reconhecida a aplicabilidade das regras do Código do Consumidor ao caso.
4.
É muito mais fácil para a fabricante, ora agravada, custear a produção probatória necessária ao deslinde do feito, possuindo presumivelmente maior capacidade financeira e técnica que a parte autora/agravante.
5
. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A agravada diz que o recurso não pode ser admitido porque o agravante não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão hostilizada.

Sem razão.

Da simples leitura das razões recursais (ID 2638800) em cotejo com o
decisum
vergastado (ID 2675649), verifica-se que o agravante expôs claramente os motivos que levaram ao inconformismo dele com o ato judicial atacado, sendo, a meu ver, suficientes para combatê-lo, sustentando, inclusive, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito excepcional vindicado nos autos do Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.019, I, do CPC.

Evidenciado que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão atacada, qual seja, o indeferimento da inversão do ônus da prova, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
NELCY TAVARES
contra a r. decisão (ID 2675649) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

Narra o agravante (ID 2638800) que
“
no caso em tela existe possibilidade clara de inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e considerando que o produto adquirido encontrava-se, à época da propositura da ação, dentro do prazo contratual de garantia.”

Aduz que recai sobre as partes agravadas o ônus de comprovarem que inexistiam os defeitos alegados, conforme dispõem os artigos 6º, 12, 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega o agravante que a inversão judicial do ônus da prova deve ocorrer sempre que presente um dos requisitos previstos em lei, ou seja, havendo verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova deve ser deferida.

Aduz que há o risco de perecimento do direito, haja vista que o prosseguimento do feito sem a referida inversão do ônus da prova, poderá levar à improcedência da ação.

Dito isto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, determinando a inversão do ônus da prova.

Decisão ID 2763432 concedendo efeito suspensivo à decisão atacada.

Contrarrazões da agravada ROBERT BOSCH LIMITADA (ID 2891738) em que requer inicialmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.

No mérito, alega a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica do agravante.

Afirma que
“
não há qualquer prova documental que indique qual o real problema que teria sido observado pela parte adversa, data em que foi observado o segundo vício e data em que teria sido enviado novamente à assistência técnica.”

Relata que
“m
esmo nos casos que envolvem relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo existir verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, sendo que, no presente caso, ambos os requisitos inexistem.”

Assim, requer o não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, seja seu provimento negado.

Por sua vez, a agravada BR MAQUIL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Em uma breve síntese dos fatos,
t
rata-se de ação de obrigação de fazer
c/c indenizatória
, ajuizada
pelo agravante
, em face
ROBERT BOSCH LTDA e
BR MAQUIL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
, objetivando
a
“substituição definitiva de ferramenta por outra nova”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Durante o trâmite do feito, o juízo determinou que as partes especificassem provas (fls. 105, dos autos de origem), no prazo de 15 dias, tendo a Agravada Robert Bosch pleiteado, tempestivamente, a produção de prova pericial, bem como o depoimento pessoal da parte adversa (fls. 106, dos autos de origem).

As demais rés, ora Agravadas não especificaram provas, ao passo que
o agravante
, por meio da Defensoria Pública, requereu a inversão do ônus da prova e apontou não ter provas a produzir, pois entendeu que havia farta prova documental apta a comprovar seu direito.

Ao
analisar os autos,
o ilustre magistrado proferiu decisão (ID 2675649) nos seguintes termos:

(...) In casu, não resultou demonstrado a hipossuficiência do requerente ou ainda, a verossimilhança das alegações, posto que, a primeira, se insere não no contexto da situação econômica, financeira ou social da parte demandante, mas sim, à impossibilidade técnica de produção, por ela, das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão; contudo, deverá provar o possível ato ilícito praticado pela ré e o seu direito invocado.

Assim, entendo que descaracterizada a hipossuficiência: a prova não é impossível e não há excessiva dificuldade em sua produção.

Portanto, no caso em comento, entendo que cabe a autora o ônus probandi quanto aos fatos constitutivos do seu direito, sobretudo, porque, repise-se, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar os fatos narrados na inicial, o que não é o caso presente.

À luz do exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

É sabido que a aplicabilidade da regra inserta no artigo 6º, inciso VIII do Código de Devesa do Consumidor é devida, a critério do magistrado, quando as alegações do consumidor forem verossímeis quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias ou de experiência.

Registre-se que
o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implica necessariamente a aplicabilidade da regra da inversão do ônus probatório
.

Contudo, não se pode olvidar da superioridade econômica d
a
agrava
da
, grande fabricante de maquinários e ferramentas, caracterizando, portanto, a
vulnerabilidade d
o
agrava
nte
também sob o ponto de vista fático
.

Assim, entendo que restou c
onfigurada, a vulnerabilidade d
o
agrava
nte
, devendo portanto, ser reconhecida a
aplicabilidade das regras do Código do Consumidor ao caso.

Registro que é
muito mais fácil para a fabricante
, ora agravada,
custear a produção probatória necessária ao deslinde do feito, possuindo presumivelmente maior capacidade financeira que a parte autora/
agrava
nte
.

Ademais,
e
ntendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo
, sendo suficiente que a agravada demonstre que o alegado defeito, não decorreu por vício no produto.

Nesse sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Irresignação do Autor. Incidência
in casu
das disposições contidas no novel diploma processual civil, relacionadas à admissibilidade da irresignação. Enunciado administrativo nº 03 do Superior Tribunal de Justiça. Via processual eleita que constitui espécie recursal reservada a desafiar decisões interlocutórias proferidas em 1º grau quanto às matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, em cujo rol não consta questão atinente à produção de prova na fase de conhecimento. Tema que poderá ser eventualmente suscitado em preliminar de Apelação, nos termos do disposto no art. 1009, § 1º, do CPC. Precedentes desta Nobre Casa de Justiça. Conclusão adotada que não discrepa da tese fixada pela Corte Cidadã nos autos do RESP 1.704.520/MT, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Inexistência de urgência na espécie. Inocorrência de perda da prova. Recurso não conhecido no que tange ao pleito de reforma da decisão quanto ao indeferimento da perícia grafotécnica. Mérito.
Relação de Consumo. Presença dos requisitos para inversão do onus
probandi
, na forma da legislação consumerista (
art. 6º, VII, do CDC)
. Verossimilhança decorrente do conjunto fático-probatório acostado aos autos. Hipossuficiência configurada diante do desequilíbrio existente na relação entre o Autor e os Réus, mormente quanto à apreensão do conhecimento técnico atinente às avenças firmadas. Precedentes deste Colendo Sodalício. Reforma em parte do
decisum
, para determinar a inversão do ônus da prova em prol do consumidor.
Conhecimento parcial e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0084783-51.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 480)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação do Autor. Teoria Finalista Mitigada. Incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, uma vez presente a hipossuficiência técnico-informacional, a denotar vulnerabilidade. Desequilíbrio existente na relação entre a pessoa jurídica contratante, sociedade simples, e a instituição financeira, mormente quanto ao conhecimento técnico referente ao gerenciamento do meio de pagamento pela Ré.
Verossimilhança decorrente do conjunto probatório acostado aos autos. Presença dos requisitos para inversão do onus
probandi
, com fulcro no
art. 6º, VIII, do CDC.
Precedente.
I
nversão do encargo probatório que, ademais, não dispensa o Postulante de comprovar minimamente os fatos alegados. Reforma do
decisum
para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Demandante, na forma da legislação consumerista.
Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083779-76.2022.8.19.0000; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 469)

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão atacada e
DETERMINAR a inversão do ônus da prova
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 12:48:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45817903042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR